Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-94.2024.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001529-94.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), WALMIR BEZERRA DA SILVA - CPF: 017.392.321-60 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), WALMIR BEZERRA DA SILVA - CPF: 017.392.321-60 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
ACÓRDÃO. VOTO DIVERGENTE VENCEDOR, EM PARTE. ACÓRDÃO CORRETAMENTE PUBLICADO. VOTO VENCIDO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 314377381 - R.I. nº 1001529-94.2024.8.11.0040 – 1ª TR
), que deferiu o recurso inominado dos Recorrentes/Embargantes e, indeferiu aquele manejado pelo Recorrido/Embargado.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- acórdão com resultado de julgamento:
“... Composição: Dr. Eduardo Calmon (Relator): Nego provimento a ambos os recursos. Dr. Walter Pereira de Souza (2º vogal): Peço vênia ao douto relator para dar parcial provimento ao recurso dos reclamantes, para fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), permanecendo mantidas as demais determinações em primeiro grau e reconhecidas pelo Relator. (voto divergente anexo) Dra. Jaqueline Cherulli (1º vogal): Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS,
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECORRENTE/RECLAMADO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECORRENTES/RECLAMANTES MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA e WALMIR BEZERRA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL
...”. Grifei.
(id. 314377381); - voto divergente (1º Vogal), exclusivamente, em relação ao valor do dano moral fixado em favor dos Recorrentes MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA e WALMIR BEZERRA DA SILVA, restando mantidas as demais conclusões do Relator (id. 314148352); - voto vencido, em parte (id’s 311558886, 311558888 e 311558887).

- da ausência de justa causa.

No caso, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgamento realizado, ou seja, resta clara a identificação do resultado do julgamento, não havendo que se promover correção do voto vencido, na parte vencida, devendo ele constar nos autos, na forma em que proferido (
art. 941, §3º do CPC
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO os Embargos.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025